Tribunal: STF
Processo: AI 718253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE 
   NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 
   284.

1.	As razões do agravo regimental não atacam os 
   fundamentos da decisão agravada. Súmula STF 284.
2.	Agravo 
   regimental improvido.